Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710347-82.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANUELA CRISTINA DA SILVA BRITO, UEMERSON BRITO NUNES RECORRIDO: UEMERSON BRITO NUNES, MANUELA CRISTINA DA SILVA BRITO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 69103163. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente Ueberson, anexou cópia da carteira de trabalho com última anotação datada de junho de 2010; extratos bancários referentes aos meses de novembro/2024, dezembro/2024, junto ao banco Nubank com saldo zero, e extrato bancário referente ao ano de 2024 junto ao banco BMG, também com saldo zero referente ao mês de fevereiro de 2025; declaração de imposto de renda exercício 2024. A recorrente Manuela, anexou intempestivamente a cópia de declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024, deixando de anexar as demais documentações constantes da decisão ID 69103163, tais como cópia da carteira de trabalho atual, e extratos bancários referentes aos últimos 3 meses, de modo a comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Da análise da documentação apresentada, verifica-se que o recorrente Ueberson, não logrou demonstrar a comprovação efetiva da sua receita e respectivas despesas, haja vista que os extratos bancários anexados demonstram saldo atual zero, sem qualquer movimentação financeira, bem como a declaração de imposto de renda exercício 2024, faz menção tão somente ao fato de que o recorrente é microempreendedor individual, com saldo de capital social de R$ 1000,00 (hum mil reais). A documentação apresentada por si só não afasta a capacidade financeira dos recorrentes, para efetuarem o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelos recorrentes, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcarem com o preparo recursal. Desse modo, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedam ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor do preparo propriamente dito, e das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito